Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-65.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014941-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVANIA REGE DE OLIVEIRA - CPF: 000.515.841-90 (APELADO), BELMIRO DIAS DOS SANTOS FILHO - CPF: 654.658.901-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), BELMIRO DIAS DOS SANTOS FILHO - CPF: 654.658.901-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SILVANIA REGE DE OLIVEIRA - CPF: 000.515.841-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E PROVERAM O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA – PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – NECESSIDADE FUNDADA NA PRESERVAÇÃO À VIDA E A SAÚDE DA MULHER – ART. 10, INCISO II DA LEI 9.263/96 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao seu segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente, que na espécie vertente, a necessidade restou evidenciada por dois médicos.

À luz do que prescreve o art. 10, inciso II, da Lei 9.263/96, somente é permitida a esterilização voluntária nas situações em que houver risco à vida ou à saúde da mulher.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014941-65.2019.8.11.004

APELANTES:

UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO E
SILVANIA REGE DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
SILVANIA REGE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
,
em regime de exceção,

que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº
1014941-65.2019.8.11.0041,
ajuizada pela segunda apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida n
a obrigação de fazer consistente na
autorização do procedimento de laqueadura feminina na ocasião do parto por cesariana do segundo filho da requerente, condenando-a, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a
UNIMED CUIABÁ
, em síntese, alega ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, uma vez que pleiteou expressamente como forma imprescindível de defesa a produção de perícia, entretanto, em sede de sentença foi negada a pretensão da outrora contestante.

Sustenta que o anexo II, da RN 428/2017 da ANS, estabelece diretrizes de utilização que estabelecem os critérios, baseados em evidências médicas, a serem observados para a cobertura dos procedimentos realizados pelos planos de saúde.

Assevera que segundo as diretrizes técnicas estabelecidas na referida lista de procedimentos, a cirurgia de esterilização feminina de laqueadura possui cobertura obrigatória somente nos casos de maiores de vinte e cinco anos de idade ou com, pelo menos, dois filhos vivos, e que seja observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico para os devidos aconselhamentos e informações.

Defende que entre a data de manifestação da vontade (solicitação) e a realização do procedimento cirúrgico, deve ser respeitado um prazo de 60 dias, o que não ocorreu no caso em questão, tendo em vista que a declaração de vontade foi assinada no dia 21/03/2019, com previsão do ato cirúrgico para o dia 22/04/2019, isto é, num interregno de apenas 32 dias, devendo se considerar ainda, o fato de a apelada possuir apenas um filho vivo, o que também contraria a DUT.

Argumenta que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU, sustentando a legalidade da não cobertura por exclusão expressa no contrato, em respeito ao
pacta sunt servanda
.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo a julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. (Id. 64382494)

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo pugnando pela reforma da r. sentença para que sejam majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, adequando ao trabalho prestado pelo causídico, na forma do artigo 85, §8º do CPC. (Id. 64382502)

Contrarrazões pela autora no id. 64382500, pelo desprovimento do recurso; e pela requerida
UNIMED CUIABÁ
no

id. 64786983.

A requerida
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
efetuou o recolhimento do preparo no id. 64382495/64382496, sendo a autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SILVANIA REGE DE OLIVEIRA

ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando em síntese que
em síntese, que está gestante de 38 (trinta e oito) semanas de seu segundo filho, com o parto agendado para o dia 22/04/2019 e com risco de novamente sofrer depressão pós-parto.

Salienta que logo após o nascimento do seu primeiro filho, a requerente enfrentou episódios de severa depressão pós-parto, com riscos de novamente sofrer com as manifestações da enfermidade, tendo em vista o histórico de transtornos psiquiátricos, pelos quais se submete a tratamento médico periódico desde o parto da primeira gestação.

Sustenta que manifestou o desejo de não mais ter filhos, mediante a realização de cirurgia de esterilização feminina (laqueadura tubária), recebendo recomendação médica para que o referido procedimento acontecesse por ocasião do parto, a fim de zelar pela sua sanidade mental e evitar sofrimento excessivo com a submissão a 2 (dois) procedimentos cirúrgicos sucessivos, aguardando o tempo de recuperação do primeiro.

Relata que a requerida informou que o procedimento só poderia ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias após o protocolo da documentação, recebendo a requerente orientação no sentido de que realizasse novo protocolo, desta feita dirigido à ouvidoria da unidade, solicitando o abreviamento excepcional do prazo de 60 (sessenta) dias, visando a realização da cirurgia de laqueadura feminina simultânea à cirurgia cesárea, considerando os riscos à sua saúde mental e o sofrimento excessivo com a submissão a 2 (dois) procedimentos cirúrgicos sucessivos, o que fez a requerente (protocolo nº 3420 20190325 952072).

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida n
a obrigação de fazer consistente na
autorização do procedimento de laqueadura feminina na ocasião do parto por cesariana do segundo filho da requerente, condenando-a, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a requerida
UNIMED CUIABÁ
alega que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte requerida escuda a recusa na realização do procedimento pretendido pela autora, nas diretrizes técnicas estabelecidas na Resolução Normativa Nº 428/2017 da ANS, assim como no contrato celebrado entre as partes, que alega ser claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU.

Todavia, tenho que as razões para a recusa na autorização do procedimento não merecem prosperar.

Ora, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao seu segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente, que na espécie vertente, a necessidade restou evidenciada por dois médicos.

Pelas declarações médicas de id. 64382452/64382453, assinadas pelo Dr. Edmundo Félix de Barros – Ginecologista/Obstetra – CRM/MT 1055, bem como pelo Dr. Jonas Eduardo Bernades Valença – Psiquiatra – CRM/MT 2950, é possível constatar que se trata de paciente em tratamento psiquiátrico, com histórico de depressão pós-parto, com declaração expressa de que não deseja mais ter filhos, pelo que pretende a realização do procedimento de laqueadura quando da realização do parto.

Assim, em que pese a
UNIMED
sustentar

a recusa na realização do procedimento pelas diretrizes técnicas estabelecidas na Resolução Normativa Nº 428/2017 da ANS, bem como no contrato celebrado que estabelece que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU, o médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor qualificação técnica para a escolha da intervenção mais adequada, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Ademais, nos contratos de planos de saúde, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira restritiva e mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CPC, considerando abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada (artigo 51, IV, § 10, inc. II).

É evidente que o princípio do
pacta sunt servanda
deve sofrer abrandamentos e ceder lugar à função social dos contratos de saúde, qual seja, a preservação da saúde de seus contratantes, como se delineia no caso dos autos, em respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Cumpre esclarecer ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que
"a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional
de saúde, de
modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o
plano de saúde
limitar o procedimento terapêutico adequado"
(AgInt no AREsp n. 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).

Inobstante a isso, à luz do que prescreve o art. 10, inciso II da Lei 9.263/96, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal de que trata do planejamento familiar, somente é permitida a esterilização voluntária nas situações em que houver risco à vida ou à saúde da mulher, vejamos:

“
Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997)

(...)

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.”

Desse modo, embora a cirurgia de esterilização feminina de laqueadura possua cobertura obrigatória e ainda que a resolução normativa da ANS reconheça a necessidade de que seja observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico para os devidos aconselhamentos e informações, há de se ponderar a preservação à vida da mulher.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.099 - SP (2019/0337817-3) - RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -ADVOGADOS : MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440 FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730 - AGRAVADO

: R DE D F - ADVOGADOS : MICHEL PLATINI JULIANI - SP291422 - LUCIANA KOBAYASHI - SP153399 - GABRIEL MEDICI MARTINS - SP412045 - INTERES.

: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão assim ementado:

"PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE CUSTEIO DE LAQUEADURA TUBÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pedido formulado pela autora durante a gravidez do segundo filho, com pretensão de realizar cesariana e a laqueadura simultaneamente Requisitos fixados pelo artigo 10 da Lei nº 9.263/96 - Demonstração nos autos, da efetiva necessidade da laqueadura tubária concomitante ao parto Autora portadora de hipertensão arterial e edema gestacional, com histórico de pré-eclâmpsia em gestação pregressa - Relatórios de avaliação vascular e de avaliação cardiológica que atestam o risco à saúde da gestante em caso de nova gravidez - Hipótese dos autos que se enquadra no inciso II do supracitado dispositivo legal Cumprimento pela autora dos parágrafos 1º e 5º do artigo 10 da referida Lei, manifestando sua vontade e o consentimento de seu esposo, assinando ambos do 'Termo de Consentimento Livre e Esclarecido' - Proibição da esterilização cirúrgica em período de parto estabelecido no artigo 10, parágrafo 2º da referida Lei Inaplicabilidade ao caso por se tratar de comprovada necessidade atestada por relatórios médicos, mostrando- se, portanto, desproporcional impor à autora que se submeta a uma segunda intervenção em momento posterior, com os riscos a ela inerentes Requisitos legais cumpridos - Danos morais caracterizados Angústia e sofrimento em momento delicado de sua vida (gravidez de risco) - Hipertensão arterial gestacional que impõe cuidados especiais ao estado de saúde tanto da mãe quanto ao da criança - Quantia que ora se fixa em R$ 15.000,00, que se mostra justo e razoável para a composição dos danos sofridos - Sentença de improcedência reformada - Inversão dos ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO" (fl. 333, e-STJ).

Os embargos declaratórios foram acolhidos (fl. 310, e-STJ).

No recurso especial, a recorrente alega que houve violação dos arts.

10 da Lei nº 9.263/1996; 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998; 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 927, 884 e 944 do Código Civil. Sustenta não haver previsão legal ou contratual para a realização do procedimento requerido pela recorrida (laqueadura tubária). Aduz, ainda, ser equivocada a concessão de indenização por danos morais.

Não admitido o recurso na origem, vieram os autos conclusos a esta relatoria.

Contraminuta às fls. 459-468 (e-STJ).

É o relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

O recurso não merece prosperar.

O tribunal estadual, ao analisar a controvérsia, consignou:

"(...)

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar objetivando obter provimento jurisdicional que lhe assegurasse a realização de cirurgia de laqueadura tubária, durante o parto de seu segundo filho, em 10 de março de 2017, com a finalidade de evitar uma futura gravidez.

O procedimento para a realização de esterilização voluntária por meio de laquadura tubária deve obedecer aos requisitos fixados pelo artigo 10 da Lei nº 9.263/96 que assim dispõe:

(...)

A demonstração da efetiva necessidade da laqueadura tubária concomitante ao parto está devidamente caracterizada nos autos, conforme relatórios de avaliação vascular e de avaliação cardiológica (fls. 30 e 31), os quais comprovam a existência de condição clínica que atestam o risco à saúde da autora se nova gravidez acontecer, verbis:

(...)

A hipótese dos autos se enquadra, portanto, no inciso II do supracitado dispositivo legal, pois a autora apresenta condições clínicas que indicam a existência de complicações durante a gestação, e consequente risco à sua saúde se nova gravidez ocorrer, o que foi atestado em relatório subscrito por dois médicos.

Observo também que a autora cumpriu os parágrafos 1º e 5º do artigo 10, manifestando sua vontade e o consentimento de seu esposo, assinando ambos, em 31 de janeiro de 2017, "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" em que se declaram cientes a "respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes" (fls. 27/29).

E, não obstante a proibição da esterilização cirúrgica em período de parto estabelecido no artigo 10, parágrafo 2º da referida Lei, o presente caso trata-se de comprovada necessidade atestada por relatórios médicos, mostrando-se, portanto, desproporcional impor à autora que se submeta a uma segunda intervenção em momento posterior, com os riscos a ela inerentes.

Da mesma forma, não se presta a desconstituir o pedido da autora a exigência de duas cesarianas prévias, pois a pretensão à realização de cirurgia de esterilização voluntária cabe também à própria mulher em razão da prevalência de autonomia de sua vontade.

(...)

procedimento é manifestamente contrária ao princípio da boa-fé objetiva, porque a cirurgia de esterilização mostra-se, no caso dos autos, indispensável à sua integridade física. E a existência de outros métodos contraceptivos não pode servir de empecilho ao procedimento, cabendo ao profissional que assiste a paciente a indicação do tratamento que melhor atende suas necessidades. Irrelevante, assim, no tocante ao descumprimento do prazo de 60 dias estabelecido no inciso I da referida Lei. Em relação aos danos morais, a autora merece justa indenização em razão da dor psicológica e angustia sofrida, pois lhe foi negada a cobertura do procedimento em momento delicado de sua vida (gravidez de risco) em razão do quadro de hipertensão arterial gestacional que, como se sabe, impõe cuidados especiais ao estado de saúde tanto da mãe quanto ao da criança. Para esta indenização, a quantia de R$ 15.000,00 mostra-se justo e razoável para a composição dos danos sofridos, levando-se em consideração a extensão destes, além de servir de reprimenda a prevenir a ocorrência de novas negativas indevidas de cobertura, como a que ocorreu com a autora" (fls. 337-340, e-STJ - grifou-se). Nesse contexto, não é possível a esta Corte apreciar o entendimento exarado na origem, porquanto teria que, necessariamente, rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 06/03/2020)

Assim, ainda que a resolução normativa da ANS reconheça a necessidade de que seja observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico para os devidos aconselhamentos e informações, tal fato não afasta a obrigatoriedade do plano de saúde na cobertura do procedimento, em preservação à vida e a saúde da mulher.

Quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, pela autora, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da causa na espécie é de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, é evidente que a fixação em 10% está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e

dou provimento ao recurso de

SILVANIA REGE DE OLIVEIRA
, apenas para majorar os honorários
para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º do CPC.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020